Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-49.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001591-49.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOCILENE GOMES DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, contra sentença que indeferiu o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas. A recorrente foi admitida em 1987, sem concurso público, tendo adquirido a estabilidade excepcional prevista no dispositivo constitucional transitório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito de servidor estabilizado, sem provimento efetivo, à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a não extensão de direitos privativos dos cargos efetivos àqueles providos sem concurso.

III. Razões de decidir

3. O vínculo da apelante com a Administração Municipal decorre de estabilidade excepcional e não de efetividade, razão pela qual não se lhe aplicam as vantagens atribuídas aos servidores efetivos.
4. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes reiterados, firmou entendimento no sentido de que os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito às vantagens privativas dos ocupantes de cargos efetivos.
5. A jurisprudência local também corrobora tal entendimento, vedando a extensão de benefícios estatutários, como a conversão em pecúnia de licença-prêmio, a servidores não concursados.
6. A legislação municipal prevê o direito à licença-prêmio para servidores e profissionais do magistério, mas sua interpretação deve observar os limites constitucionais e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o direito às vantagens privativas dos cargos providos mediante concurso público. 2. É incabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor estabilizado sem vínculo efetivo."

Disp
ositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19 Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 573, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 1297814 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa; TJBA, Apelação nº 0309294-84.2013.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001591-49.2023.8.05.0191
,
em que é apelante
JOCILENE GOMES DA SILVA LIMA
e apelado
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)